Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-17.2022.8.11.0023
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000488-17.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXOTO - CNPJ: 02.997.711/0001-08 (APELANTE), GENIFER KAISER - CPF: 687.035.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JESSICA DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 062.320.721-46 (APELADO), NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), DAWISON JOREU DA SILVA - CPF: 030.969.661-50 (ADVOGADO), TEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 031.690.401-54 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NASCIMENTO PREMATURO. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO E OUTRO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas pelas partes rés contra sentença que as condenou ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, em razão do óbito de recém-nascido decorrente de falhas na prestação do serviço de saúde.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a configuração de responsabilidade civil pela omissão na prestação de assistência adequada; (ii) o
quantum
indenizatório fixado; e (iii) a aplicabilidade da taxa SELIC para correção monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir:

3. Restou comprovado o erro no cálculo da idade gestacional e a ausência de estrutura adequada no hospital para atendimento neonatal, caracterizando negligência no serviço público de saúde e o nexo causal entre a conduta omissiva e o óbito do recém-nascido.

4. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi mantido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes jurisprudenciais desta Corte.

5. A sentença foi parcialmente reformada para adequar a atualização do débito à taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso do Consórcio Intermunicipal não provido. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. O Estado responde civilmente pela negligência de seus agentes em condutas culposas na prestação de assistência à saúde, sujeitando-se ao dever de reparação por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes. 3. A atualização de condenação envolvendo a Fazenda Pública deve observar a aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, § 6º; Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1000488-17.2022.8.11.0023 proposta por
JÉSSICA DE OLIVEIRA MORAES
e
TEONARDO OLIVEIRA DA SILVA
, condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

E condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 260812169) sustenta, em síntese, que: (i) não ficou demonstrada a conduta negligente ou imprudente na prestação de serviços de assistência à saúde, afastando, assim, o dever de indenizar em razão da morte do filho dos apelados; (ii) o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é excessivo, razão pela qual deve ser reduzido; e (iii) os índices de correção monetária e os juros moratórios não estão em consonância com o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, bem como pela incidência da taxa SELIC para os fins de atualização do débito.

O apelante CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO

(Id. 260812170) alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da aplicação equivocada do Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de relação de consumo.

No mérito, assevera não haver provas de erro médico que possam ter causado a complicação no quadro de saúde do filho dos apelados, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre a conduta que lhe é atribuída e o evento danoso. De outro lado, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) deve ser reduzido, porquanto não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem. Caso rejeitada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados no Id. 260812174, pugnando pelo não provimento dos recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 262621291 pelo não provimento dos recursos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025